Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0719768-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos em plantão judicial. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ARIEL (GUILHERME DE SOUSA) e ANA CAROLINA (JOSÉ MAXWEL VIEIRA FELIX), contra ato do Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Brasília/DF, que concedeu liberdade provisória às pacientes, mediante pagamento de fiança no valor de R$ 3.000,00 para cada um. Em breve síntese, discorre a impetrante que as pacientes foram presas em flagrante na madrugada deste dia 16/06/2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 158, § 1o, do Código Penal e, em audiência de custódia realizada nessa manhã, foi concedida liberdade provisória mediante fiança de R$ 3.000,00 para cada preso. Defende a hipossuficiência econômica dos pacientes e a impossibilidade de arcarem com tal quantia, de modo que a manutenção da prisão nessa circunstância configura punição da pobreza e não dos apenados. Destaca que no Habeas Corpus coletivo no 568.693/ES o Superior Tribunal de Justiça determinou a liberação de todo aquele que estiver preso exclusivamente por fiança, em razão da pandemia. Argumenta que há outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade do preso, a quem foi concedida liberdade provisória, estabelecida no artigo 319 do Código de Processo Penal, que devem substituir a fiança estabelecida. Sustenta ser desproporcional a fiança aplicada uma vez que, diante da impossibilidade do pagamento, sujeitará as pacientes à efetiva prisão preventiva quando, se condenadas pelo delito supostamente praticado, a pena não deverá ser de prisão em regime fechado. Aponta a urgência da medida, considerando a violação do direito de presunção de inocência e liberdade das pacientes, que permanecerão presas em regime fechado unicamente pela falta de recursos financeiros para pagamento da fiança. Requer a concessão de liminar para isenção da fiança, nos termos dos art. 350 e 328, do CPP. É o relato do necessário. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR N. 943/2022, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal, “nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”. A propósito, o entendimento que predomina no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal. Confira-se precedentes: “AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. PRESO HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 2. Hipótese em que o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 3. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Paciente ter permanecido preso por mais de dez dias sem ter pago a importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade. 4. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 586.859/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)” No mesmo sentido é o posicionamento que predomina neste Tribunal. Vejamos: “HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. 1. O não pagamento de fiança arbitrada por pessoas juridicamente pobres, não justifica a preservação da custódia cautelar, pois, a Fiança pode ser substituídas por outras medidas alternativas, como as fixadas pela Desembargadora de Plantão, não ocasião da concessão da liminar. 2. Sendo o paciente tecnicamente primário, e em se tratando de crime patrimonial - receptação, sem violência ou grave ameaça à pessoa; e não havendo qualquer evidência de que irá dificultar a instrução ou ameaçar a ordem pública, confirma-se a liminar deferida. 3. Ordem concedida. (Acórdão 1273757, 07255915320208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. CÁRCERE MANTIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FIANÇA DISPENSADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em atenção ao que dispõe o art. 325, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal, a fiança poderá ser dispensada, na forma do art. 350 do mesmo Código, se assim recomendar a situação econômica do preso. 2. Isenta-se o paciente do pagamento de fiança, como condição para a sua liberdade provisória, quando incontroverso nos autos que permaneceu encarcerado mesmo após a concessão da liberdade, circunstância que evidencia a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título. 3. Ordem concedida. (Acórdão 1245268, 07073945020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na hipótese presente a impetrante declara que as pacientes se sustentam com a atividade de prostituição, circunstância que indica, ainda que numa análise preliminar, a impossibilidade financeira de arcarem com o valor arbitrado para fiança e como condição para a liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Verifica-se que no ato de concessão da liberdade provisória, além da fiança ora discutida, também foi imposta a proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que as processará (2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA). Sendo assim, sem aprofundar o debate acerca da natureza da fiança e da legalidade da prisão, verifica-se que o caso justifica isentar-se as pacientes do pagamento de fiança. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para isentar as pacientes do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiverem presas, mantidas as medidas definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator sorteado. Brasília-DF, 2022-06-16 14:18:36.096. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista